Tribunal: TJSP
Processo: 2074474-39.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTO CRIME COMETIDO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL OU MESMO O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER RECUSADA. PRECEDENTES.

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA.